Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723289-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MAIA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SOARES MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Verifico que a documentação carreada aos autos é de titularidade do representante legal do espólio agravante (id 47780218). Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator